Tribunal: TJMT
Processo: 0000278-42.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000278-42.2015.8.11.0018
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DIST. DE ENERGIA S.A.
RECORRIDOS: IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 25804955) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DIST. DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8138224):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000278-42.2015.8.11.0018, Relatora: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 05/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 8290753), estes foram rejeitados no acórdão de id 23330486.
A Recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o da Lei n.o 9.427/96 c/c o art. 29, V, da Lei n. 8.987/95, bem como à Lei n. 10.762/2003, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a referida legislação “(...) restringiu a obrigação das concessionárias de universalizarem o atendimento aos usuários de energia que fossem servidos por redes ‘em tensão inferior a 2,3kv, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kv, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW’.” (id 25804955 - p. 7)
Assevera que “ao contrário do quanto consignado, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que o Recorrido tenha realizado obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios”. (id 25804955 - p. 7)
Argumenta que “(...) o ramal de energia foi construído no interesse exclusivo deste e não integra as peculiares situações em que a concessionária suporta o ônus pelo valor de tais obras. Em verdade, há casos específicos em que a legislação setorial e as normatizações do Poder Concedente estabelecem a obrigatoriedade da concessionária atender gratuitamente seus usuários, mas esta não é a situação do Recorrido. Até mesmo nestes casos específicos e de interesse social relevante, a União criou forma de subsídios para a construção dos ramais de energia, que não são suportados integralmente pelas concessionárias”. (id 25804955 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 25903479).
Sem contrarrazões, conforme id 30996471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o e 3o da Lei n.o 9.427/96 c/c o art. 29, V, da Lei n. 8.987/95, bem como à Lei n. 10.762/2003, está amparada na assertiva de “ao contrário do quanto consignado, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que o Recorrido tenha realizado obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios”.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) realizado os procedimentos e com a anuência da ré, houve a aprovação e consequente construção da rede elétrica na propriedade particular da parte autora, localizada na Zona Rural do município de Juara/MT mediante os valores dispendidos no montante de R$97.315,00 conforme consignado na sentença e demonstrados pelos documentos encartados Id. 7102245 à 7102258”. (id 8138224 - p. 5)
Concluiu, em seguida, que “(...) a parte requerente demonstrou que arcou com as despesas de eletrificação rural (docs de f. 30/188), havendo o projeto (fl. 114/188) e o contrato de prestação de serviços para a realização da obra (f. 41/44); nota fiscal de prestação de serviço (f. 82/83); nota fiscal de material (f. 76/81); e ofício da requerida respondendo ao pedido administrativo (f. 89/113). Com isso, é inegável que a parte requerente teve despesas consideráveis na eletrificação rural de sua propriedade’.” (id 8138224 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII